Tribunal: TJMT
Processo: 1013988-51.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013988-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DAVID DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.269.054-72 (RECORRENTE), KLECIUS ANTONIO RIBEIRO DE BARROS SANTOS JUNIOR - CPF: 046.138.659-30 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1563-76 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão :
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1013988-51.2024.8.11.0001.

Recorrente(s):
DAVID DO ESPíRITO SANTO.

Recorrido(s):
ITAÚ UNIBANCO S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADAS - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX EM FAVOR DE TERCEIRO – GOLPE –AUSÊNCIA DE CAUTELA DO AUTOR - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECLAMADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 216844714, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A ausência de solução administrativa pelo reclamado;

2) A revelia do reclamado – A ausência de poderes de representação.

Ao final, requer a
reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade e ilegitimidade passiva. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, constata-se que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo recorrido se confunde com o mérito da demanda, razão pela qual será com ele analisada.

Por fim, vê-se que os documentos de representação processual do reclamado se encontram juntados aos autos nos ids. 216844700, 216844702, 216844704/216844708.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante relata que teve o seu celular invadido, ocasião em que foi realizada transferência via PIX de sua conta bancária, no valor de
R$ 2.834,03 (dois mil e oitocentos e trinta e quatro reais e três centavos),
em favor de terceiro.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...) Conforme consta no boletim de ocorrência apresentado (ID. 142759496),
o Requerente após realizar o pagamento de anúncio no site OLX, recebeu mensagens e ligação, onde terceiros solicitaram os seus dados bancários para suposta devolução de valores pagos em duplicidade, tendo o Requerente fornecido os dados solicitados
.

Além disso, informa no boletim de ocorrência que lhe
foi enviado um código, e que após utilizar o referido código, teve o seu WhatsApp e aplicativo do banco Requerido hackeados
.

Que os fraudadores utilizaram o seu WhatsApp para pedir dinheiro aos seus contatos, bem como realizaram as transações bancárias objeto da presente demanda (...)
(grifei)

E, ainda:

(...)
não há prova de que o Requerente tenha entrado em contato com o banco Requerido imediatamente, vez que inexiste protocolo de atendimento gerado
.

No mesmo sentido, em que pese a apresentação de contranotificação do banco Requerido (ID. 142759500), tratando dos questionamentos do Requerente,
não há prova de que em qual data e horário o Requerente teria notificado a instituição financeira
.

Além disso, o boletim de ocorrência foi lavrado em somente às 20h41min, do dia 30/01/2024 (ID. 142759496) (...)
(grifei)

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14.

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º

O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

In casu
, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade do demandado pelos prejuízos experimentados pelo reclamante.

Ademais, conforme consignado na sentença recorrida:

(...) Nos casos da fraude com transferência de valores via PIX, o tempo de comunicação a instituição financeira é primordial para possibilitar que as transações não sejam efetivadas, bem como para que os valores sejam recuperados.

Evidente, portanto, que
o banco Requerido não poderia mais tomar qualquer providência para reaver os valores em questão, em razão do grande lapso temporal
.

No presente caso,
o Requerente forneceu todos os seus dados bancários pessoais aos fraudadores, bem como demorou a contatar o banco Requerido para que as devidas providências pudessem ser tomadas
.

Evidente, portanto, que se tal situação ocorreu, foi em razão do descumprimento do dever de vigilância atribuído a parte Requerente, não se tratando de risco atrelado a atividade econômica desenvolvida pelo Requerido. (...)
(grifei)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONSUMIDOR VÍTIMA DE GOLPE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO. ENVIO DE MENSAGENS POR ESTELIONATÁRIO SOLICITANDO VALORES. TRANSFERÊNCIA EFETUADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO BLOQUEIO DA TRANSFERÊNCIA. ÔNUS QUE CABIA À RECORRENTE NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA REALIZAÇÃO DA OPERAÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECLAMADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência. 2. Pretensão recursal é a condenação em danos morais. 3.
Restou comprovado que a recorrente efetuou a referida transferência por vontade própria, ficando evidente que, isoladamente ou mediante concurso de um terceiro, deu causa ao fato.
4. Para comprovar o suposto bloqueio da transferência de valores, a recorrente apresentou um “print” de tela do aplicativo de conversa “WhatsApp”com a suposta gerente. Em que pese a recorrente tenha apresentado a referida tela sistêmica, tenho que a referida prova é extremamente frágil para comprovar o bloqueio da transferência, pois está desacompanhada de qualquer outro documento. Além disso, há dúvidas se realmente a recorrente conversou com sua gerente, pois a tela sistêmica não informa a data do dia da conversa e nem confirma os dados do gerente da agência bancária número 0417. 5.
Cabe à parte recorrente o ônus de provar que foi a instituição que deu causa ao ocorrido, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto. 6. A recorrente deveria ter agido com maior zelo no momento que efetuou o procedimento solicitado pelo estelionatário, porém não adotou as cautelas necessárias, restando, portanto, configurada culpa exclusiva do autor, art. 14, § 3º, inciso II do CDC.
7. Sentença mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJMT, N.U 1004058-48.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 08/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE – VÍTIMA DE GOLPE POR TELEFONE – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CADASTRAMENTO DE ACESSO A TERCEIRO A CONTA CORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.
Parte que foi vítima de golpe por telefone, sem a participação, conveniência ou omissão da instituição financeira, e cadastra acesso de terceiro a sua conta. Responsabilidade da instituição financeira afastada, por culpa exclusiva da vítima que não é diligente em guardar seus dados e senhas
. É dever do correntista manter a guarda de seus dados e o sigilo a senha pessoal, não respondendo a instituição financeira por eventual contratação de empréstimo realizado no terminal e autoatendimento mediante utilização dos dados pessoais do correntista. Aplicação do disposto no art. 14, § 3º, II, do CDC
.”

(TJMG, AC 10000205800188001 MG, REL. MARCO AURELIO FERENZINI, DATA DE JULGAMENTO 04/02/2021, CÂMARAS CÍVEIS/ 14ª CÂMARA CÍVEL, D. Publicação 05/02/2021) (grifei)

Desse modo, o reclamante foi vítima de um golpe perpetrado por terceiro estranho à lide, não cabendo imputar tal responsabilidade ao reclamado.

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do

artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024